Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência em ação rescisória tem caráter excepcional e somente será concedida quando houver, ao mesmo tempo, “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Na espécie, não é possível avistar verossimilhança nas alegações do agravante, porquanto não se verifica, a priori, a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no estreito rol do art. 966, VI, do Código de Processo Civil, a autorizar a desconstituição da sentença com trânsito em julgado.
3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime.